Tribunal: STF
Processo: ARE 1290102
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO, COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE VIGILANTE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E NORMAS LEGAIS. PONDERAÇÃO.
    1. O aparato estatal foi induvidosamente dotado, tanto pelo legislador constitucional como infraconstitucional, da prerrogativa de impor limites objetivos ao exercício de atividades profissionais. E, nesse âmbito, se insere a prática do ato de habilitação ao exercício da atividade de vigilante armado, o qual tangencia a própria incolumidade pública.
    2. A despeito do arcabouço legal e constitucional que visa a preservar o bem jurídico imaterial da paz pública (inciso VI do art. 16 da Lei 7.102/83 c/c o inciso XIII do art. 5°), este Regional Federal vem seguindo o entendimento jurisprudencial, consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Aglnt no AREsp-948.181/SP, Ministro Og Fernandes, DJ de 27.10.2016) e do Supremo Tribunal Federal (AgRg no RE -892.938, Ministro Celso de Mello, DJ de 14.8.2015), de que a presunção de inocência, assegurada no inciso LVII do art. 5° da Constituição Federal, não é compatível com a criação de embaraços à realização ou à certificação de cursos de reciclagem de vigilantes em razão da mera pendência de inquérito ou ação criminal.
    3. A aplicação de tal entendimento, todavia, não deve negligenciar as especificidades de cada caso.
    4. Ademais, o Plenário do próprio Supremo Tribunal Federal, denegando a ordem no HC126.292/SP, firmou orientação no sentido de que "a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a reurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da inocência afirmado pelo art. 5°, inciso LVII, da Constituição Federal" (Ministro Teori Zavascki, DJ de 17.5.2016).
    5. Se, a teor do recente entendimento firmado pelo STF, o primordial direito ambulatório pode ser coercitivamente restringido após uma condenação em segundo grau de jurisdição, com mais razão ainda é idôneo afirmar que não fere a presunção constitucional de inocência a recusa em conceder habilitação legal ao exercício da atividade de vigilante àqueles que ostentem contra si condenação criminal - como na hipótese dos autos.
    6. Apelação de que se conhece e a que se nega provimento."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVII, alínea b, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Ao que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, a Lei 7.102/83 estabelece a inexistência de antecedentes criminais registrados como um dos requisitos a serem preenchidos pelo vigilante para o exercício de sua profissão (inciso VI do art. 16).
    Tal dispositivo está em perfeita harmonia com a previsão constitucional que condiciona o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão ao atendimento das "qualificações profissionais que a lei estabelecer" (inciso XIII do art. 5).
    Recrudesce a pertinência de tal condição restritiva a permissão expressamente conferida ao vigilante - art. 22 e parágrafo único do mencionado diploma legal - de portar revólver calibre 32 ou 38, espingarda de calibre 12, 16 ou 20, bem como cassetete de madeira ou de borracha. Vale dizer, o porte de armas de fogo ou mesmo de mera defesa pessoal - caso dos cassetetes - se constitui em verdadeira prerrogativa de todo vigilante assim credenciado.
    De outra parte, o Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2012) condicionou o porte de arma dos empregados das empresas de segurança privada e de transporte de valores à apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais (§ 3° do art. 7° c/c inciso I do art. 4°).
    Também o caput do art. 38 do Decreto 5123/2004 estipula que a autorização para o uso de arma de fogo, expedida em nome daquelas empresas pela Polícia Federal, deve ser precedida do atendimento de vários requisitos, entre os quais está justamente a comprovação de ausência de antecedentes criminais dos respectivos prepostos.
    Percebe-se, pois, o induvidoso escopo do legislador constitucional e infraconstitucional de dotar o aparato estatal da prerrogativa de impor limites objetivos à prática de ato - certificação de curso de vigilante - cuja implementação se reveste de claro potencial impactante da incolumidade pública.
    (...)
    Na hipótese dos autos, o autor foi condenado por disparo de arma de fogo em local inapropriado.
    Em que pese tenha ocorrido a extinção da punibilidade da pena privativa de liberdade à qual foi condenado -, permitir que o autor exerça a profissão de vigilante, dadas as especificidades do caso, seria grave negligência ao sensível escopo da norma de regência; e concluir nesse sentido não viola o entendimento consolidado sobre a matéria."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de outubro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente